Tribunal: TJBA
Processo: 0509292-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509292-07.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ARGUIÇÃO
INCIDENTAL DE INCO
N
STITUCIONALIDADE DA LEI
ESTADUAL
13.564/2016 E DO DECRETO 16.970/2016.
DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL DE ICMS PARA O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECEP).
ANÁLISE DO TEMA QUE DEMANDA OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA D
E
RESERVA DE PLENÁRIO. NECESSIDADE DE
INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE
DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE
.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. PREVISÃO DO ART. 90-B, INCISO I, ALÍNEA
“
D
”
, DO RITJBA. DETERMINADA A REMESSA DO INCIDENTE AO ÓRGÃO ESPECIAL E A SUSPENSÃO DE PRESENTE APELO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA (ID. 47566916)
e Apelação Adesiva interposta pela
O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA (ID. 47566983)
,

contra
sentença
(ID. 47566909)
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança vindicada.

2. Na origem,
a impetrante alegou que seu estabelecimento matriz e sua filial gozam de regime especial de tributação de ICMS, denominado de DESENVOLVE, pelo prazo de 12 (doze) anos, consistente no diferimento do lançamento e do pagamento do imposto nas importações e nas aquisições internas e interestaduais, bem como à dilação do prazo para pagamento de ICMS sobre operações próprias.

3.
Ademais, informou que o Estado da Bahia internalizou regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) mediante a edição da Lei Estadual n.º 13.564/2016 e do Decreto 16.970/2016, razão pela qual passou a exigir que
“a fruição de benefício social envolvendo ICMS — inclusive os já em vigor — fica condicionada ao depósito de 10% do valor do desconto (desoneração) no Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP) — sob pena de perda do benefício”
.

4. Ao julgar a demanda, o MM. Juízo
a quo
reconheceu que a Lei e o Decreto Estaduais não observaram fielmente a norma do CONFAZ, na medida em que não houve a criação do Fundo específico para destinação dos valores (10%) pelos beneficiários do DESENVOLVE.
Além disso, declarou, de forma incidental, a inconstitucionalidade das referidas normas, concedendo a segurança à Impetrante de forma definitiva.

5. Nesse contexto, o julgamento do caso em tela passa, necessariamente, pela análise
da constitucionalidade ou não da Lei 13.564/2016 e do Decreto
n.º
16.970/2016
. Assim, será objeto de debate a possível afronta destas normas
ao
inciso IV do art. 167 da CF.

6. É cediço que o controle difuso de constitucionalidade pode ser realizado por qualquer juízo ou tribuna
l, de forma incidental. Em segunda instância, a declaração de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo do Poder Público
é vedada aos órgãos fracionários da Corte de Justiça, de maneira que deve ser decidida
pelo Tribunal Pleno ou órgão especial competente
, em atenção ao art. 97 da Constituição Federal.

7.
Nos
termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia
,
cabe ao Órgão Especial julgar os incidentes de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público (art. 90-B, inciso I, alínea d), havendo-se, a partir de então, que se definir pela constitucionalidade ou não dos dispositivos impugnados.

8.
É importante ressaltar que, embora não tenha havido o pedido de instauração do incidente pelas partes em grau recursal, a questão da inconstitucionalidade dos dispositivos em referência foi suscitada pela Impetrante desde a petição inicial, de maneira incidental, e foi acolhida pelo MM. Juízo
a quo.

9.
Assim, como a análise da sentença, para confirmação ou reforma, passará necessariamente pela declaração de inconstitucionalidade dela constante, faz-se indispensável a instauração do incidente, em atenção à cláusula de reserva de plenário.

10.
Outrossim, cumpre registrar que o STF já julgou situação semelhante à presente, no bojo da ADI 5635, em relação a Lei Estadual do Rio de Janeiro. Naquele caso, restou reconhecida a constitucionalidade de normas que, conforme divulgado pela Suprema Corte,
“condicionam o aproveitamento de incentivos fiscais relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a depósitos em favor de fundos de equilíbrio fiscal”.

11.
É imperioso ressaltar, porém, que há um
distinguishing
a impedir a aplicação do referido entendimento ao caso em tela. Isso porque as normas do Rio de Janeiro haviam criado fundos específicos, atípicos, para a recepção dos valores de ICMS e, no Estado da Bahia, houve a determinação de que os recursos fossem recolhidos ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP), que possui finalidade social específica, nos termos do art. 4º da Lei 7988/2001.

12.
Dessarte, como não há tese vinculante julgada pelo STF que se aplique ao caso em análise, tampouco se tem notícia de que o Órgão Especial deste Sodalício tenha se debruçado sobre a matéria, faz-se imprescindível a submissão da questão constitucional à apreciação pelo Colegiado competente para apreciá-la.

INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE
DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO ÓRGÃO ESPECIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

0509292-07.2018.8.05.0001
,
em que são, reciprocamente,
apelantes apelados
,
o
ESTADO DA BAHIA
e
a

O L INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível
em

SUSCITAR
A INSTAURAÇÃO DO
INCIDENTE
DE DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei 13.564/2016 e do Decreto 16.970/2016
em razão de
possível afronta ao
inciso IV do art. 167 da
Constituição Federal
,
com
remessa dos autos ao Órgão Especial deste Tribunal, nos termos do art. 90-B, inciso I, alínea “d”

do RITJBA, de acordo com o
voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR29/15/27